Tribunal: TJSP
Processo: 2295075-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que revogou a ordem de penhora dos planos de previdência privada da coexecutada. Irresignação do exequente. Descabimento. Impenhorabilidade que se verifica. Aplicabilidade do Art. 833, IV, do CPC. Precedente deste E. TJ/SP. Decisão mantida. Recurso não provido.